Tribunal: TJDFT
Processo: 0741817-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ROUBO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECUPERAÇÃO DO BEM. COBRANÇA RETROATIVA DE IPVA DEVIDA. COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição à parte autora da quantia de R$ 760,56, a título de cobrança de juros e multa referente a débitos de IPVA dos exercícios de 2019 a 2024.
2. O fato relevante. O recorrente alega que, além da indiscutível condição de sujeito passivo tributário da parte autora, são devidos os juros e correção monetária dos tributos, porquanto o pagamento desses impostos poderia ser feito voluntariamente anualmente pela contribuinte, os quais estão sujeitos à devida correção se não forem recolhidos no tempo certo. Requer, ao final, seja declarada como regular a exigência tributária feita, reformando-se a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da recorrida pelo pagamento dos juros e correção monetária referente à cobrança de IPVA de veículo de sua propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, relata a parte autora que o veículo por ela adquirido no ano de 2019 foi furtado em 20/9/2013 e recuperado em 23/9/2013, conforme boletim de ocorrência (ID 72377823 e 72377824). Informa, ainda, que jamais lhe foi exigido o pagamento do tributo referente ao IPVA e que somente ao comunicar a venda do veículo a terceira pessoa foi surpreendida com a cobrança retroativa dos referidos impostos. Alega, portanto, ser indevida a incidência de juros, uma vez que a ausência de anotação de recuperação do veículo ainda no ano de 2013 decorreu de falha exclusiva da Administração Pública.
5. Nos termos do art. 1o, §10o da Lei 7.431/85, que institui o IPVA no Distrito Federal, e art. 5o, II, do Decreto n. 34.024/12, dispõem que, a requerimento do contribuinte, com cópia da ocorrência policial, o imposto não incide sobre a propriedade do veículo roubado, furtado ou sinistrado, prevalecendo nessa condição, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado. Determina a legislação de regência, portanto, que a não incidência do fato gerador do IPVA cessa com a recuperação do bem e, tendo a parte autora adquirido o veículo em 2019, incontroversa sua responsabilidade tributária em relação aos tributos cobrados pelo ente público, referentes aos anos de 2019 a 2024.
6. De outro lado, a comunicação da restituição do veículo é dever do proprietário do bem e sua ausência implica a imposição de multa pelo ente fiscal, na forma do artigo 1o, §§13o e 14o da Lei n. 7.431/85, não havendo que se falar em culpa exclusiva da Administração Pública na ausência de cobrança do IPVA ao longo dos anos.
7. Nesse contexto, diante da legalidade dos lançamentos do tributo, bem como da regularidade da cobrança de juros e correção monetária incidentes sobre a exigência tributária relativa ao referido veículo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, §10o; Lei Distrital 2.492/99, art. 1o e §2o.